Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700397-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DESPACHO Diante da noticiada reclamação, ouça-se o Ministério Público. Após, encaminhem-se os autos à Egrégia Câmara de Uniformização do TJDFT. Brasília/DF, 29 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito